Tribunal: STF
Processo: MS 38132
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Voetur Turismo e Representações Ltda. no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
a) Desde o início dos trabalhos da CPI DO COVID, em 04 de maio de 2021, a prefalada Comissão realiza a tomada de depoimento de diversas autoridades, analisa Pedidos e Requerimentos dos Senadores integrantes e decide sobre pedidos de quebra de sigilo, inclusive sobre prisão;
b) os 132 Requerimentos aprovados em 3 de agosto de 2021, de forma absolutamente genérica e sem averiguar a real necessidade das quebras de sigilo em cada um dos casos apresentados, entendeu a Comissão Parlamentar de Inquérito, por maioria, pelo deferimento de todos os pedidos, inclusive os itens n.º 89 e 120, para determinar a quebra de sigilo financeiro da empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora impetrante, referente ao período de 1ª de janeiro de 2018 até o presente momento e a quebra de sigilo fiscal a partir do mês de janeiro de 2020;
c) a impetrante sequer foi convidada a prestar esclarecimentos prévios como testemunha perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, além de inexistirem quaisquer indícios, nem mesmo em plano indiciário, sobre o cometimento de ilicitudes, aliado ao fato de que as referidas quebras de sigilos financeiro e fiscal são demasiadamente arbitrárias e desrespeitam os preceitos constitucionais, legais e processuais, ferindo diametralmente direito líquido e certo da impetrante;
d) em que pese a referida Comissão Parlamentar de Inquérito tenha sido instaurada para o fim de apurar eventuais irregularidades do Governo Federal, por meio de ações ou omissões, no enfrentamento à pandemia, na crise sanitária em Manaus-AM e no repasse da União aos Estados e Municípios, o que se verifica através das diversas Sessões até então realizadas é que alguns excessos são praticados para o fim de causar devassa pessoal e jurídica de agentes públicos, empresas privadas e instituições, assim como no caso do presente Mandado de Segurança;
e) a jurisprudência do STF é no sentido de compreender que a quebra de sigilo deve se apresentar de maneira proporcional para a finalidade de destino, sendo diametralmente vedada a concessão de devassa indiscriminada;
f) há claro limite material e formal imposto às Comissões Parlamentares de Inquérito na condução de investigações para se permitir o afastamento da inviolabilidade do sigilo financeiro, pois é imperativo que o alvo do requerimento seja direta e formalmente investigado por condutas comissivas ou omissivas que foram delimitadas no requerimento de instalação da Inquisa Parlamentar, o que não é o caso;
g) no caso vertente, não houve sequer motivação para fundamentar os pedidos de quebras de sigilo financeiro e fiscal em desfavor da ora impetrante, especialmente no que concerne ao período pleiteado na quebra de sigilo financeiro que foge ao largo do objeto de investigação da CPI DA PANDEMIA;
h) o único fundamento para subsidiar os Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021 repousam em suposta reportagem veiculada na imprensa – sequer referenciada – que levantou suposições sobre indícios de irregularidades no contrato firmado com o Ministério da Saúde, em que o então Diretor de Logística, Roberto Dias, teria intermediado referida contratação por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica;
i) o contrato em exame, utilizado para fundamentar as quebras de sigilo financeiro e fiscal da ora impetrante, sequer foi por ela pactuado, na medida em que a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. não é parte integrante do negócio jurídico pactuado;
j) as atividades preponderantes da impetrante apenas se limitam a desenvolver atividades de representação de empresas transportadoras, de hospedagem e de turismo, além de vendas comissionadas de passagens individuais ou coletivas, dentre outros, em nada se assemelhando com os objetos mencionados nos Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021;
k) o único negócio jurídico firmado entre a ora impetrante e o Ministério da Saúde foi pactuado em 22 de junho de 2017 por meio do Contrato n.º 43/2017 que previa “a contratação de serviços de agendamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que serão prestados nas condições do Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora [...]”.
l) Nem mesmo o Contrato Emergencial n.º 80/2018 (anexo 09) diz respeito aos fatos investigados pela CPI DA PANDEMIA, considerando que o objeto do negócio jurídico apenas previu a “contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviço continuado de Agenciamento de Viagens para emissões de voos domésticos e internacionais, bem como emissão de seguro viagem internacional, destinados ao atendimento às necessidades de deslocamento de servidores, convidados, médicos participantes do Programa Mais Médicos e seus dependentes, autoridades e colaboradores eventuais no desempenho das atividades institucionais do Ministério da Saúde [...]”;
m) os Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021, “levianamente”, em muito se esforçam para que a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora impetrante, se confunda com a empresa VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA., que efetivamente foi contratada para prestar serviços ao Ministério da Saúde em tempos de pandemia, mas tais empresas não se confundem;
n) a aprovação de requerimento em bloco, sem a necessária motivação e individualização das ordens de quebra de sigilo ocasiona a nulidade de qualquer ato decisório, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, violando-se, também, o disposto no art. 315, § 2º, incisos I e III, do Código de Processo Penal;
o) o pedido de quebra de sigilo foi deferido por período muito anterior à crise sanitária, o que corrobora a necessidade de suspensão do mencionado ato, já que a dita CPI diz respeito às possíveis ações irregulares no período pandêmico que somente chegou ao Brasil em 2020;
p) a decisão tomada pela CPI não se reveste de proporcionalidade para as quebras de sigilo, pois além de a motivação ser inidônea, não há pertinência temática da diligência cautelar com o objeto a ser investigado, além de inexistir demonstração sobre a real necessidade da medida e não ter se demonstrado que o resultado a ser apurado não pode ser passível de confirmação por outro meio ou fonte lícita de prova, como a própria oitiva prévia dos representantes legais da empresa impetrante.
Postula-se, assim, a concessão de liminar para que se determine “a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro e fiscal, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09”.
No mérito, seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente, com a confirmação da liminar deferida e com a consequente declaração de nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1207/2021 e 1094/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro e fiscal.
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.
Na sequência, a impetrante apresentou nova manifestação (Petição n. 78.184/2021).
É relatório. Decido.
Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas, uma vez que, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002)
É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello , DJ de 16/2/2001, in verbis :
- O sigilo bancário , o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto , para decretarem, legitimamente, por autoridade própria , a quebra do sigilo bancário , do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico , relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional ( ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência ( CF , art. 5º, XXXV).
As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais ( RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (RTJ 173/808 grifos do autor)
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto e, para tanto, reproduzo a fundamentação exarada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:
14. Nota-se, conforme expresso pela justificação dos Requerimentos nº 1094/2021 e 1207/2021 impugnados no presente writ, que foi solicitada a quebra de sigilo fiscal e financeiro da impetrada VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para que se investigue possíveis irregularidades nos contratos formalizados entre o grupo, do qual também faz parte a empresa VTCLog, e o Ministério da Saúde, atualmente responsável pela distribuição de imunizantes no País, inclusive das vacinas contra a Covid-19. 15. Destaca-se a fundamentação do Requerimento nº 1094/2021 apresentado: “(...) Em 2018, durante o governo de Michel Temer, o então Ministro da Saúde Ricardo Barros decidiu terceirizar a distribuição de vacinas para uma empresa privada, a VTCLog, de São Paulo. Para isso, Ricardo Barros decidiu fechar a Cenadi (Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos), que era diretamente subordinada ao governo e era responsável por essa logística há mais de duas décadas no Rio de Janeiro. A antiga Cenadi tinha dependências próprias sem custo, dentro do departamento de suprimento do Exército, na zona norte do Rio, em local próximo à Fiocruz, uma das maiores fornecedoras de insumos do Brasil. A contratação da VTCLog, responsável inclusive pela distribuição das vacinas contra a Covid-19, sofreu diversas críticas de funcionários do Ministério da Saúde. Segundo uma servidora relatou, em janeiro de 2021, ao jornal Folha de São Paulo, “Depois que trocou, o que sentimos na ponta é que eles são novos e inexperientes, como se estivessem perdidos. E não é uma coisa pontual daqui, é todo mundo reclamando”1 . As críticas ao serviço eram constantes em grupos de whatsapp com representantes dos estados e do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Entre os exemplos apontados pela servidora, a empresa sinalizava que a remessa seria entregue de avião, mas chegava de caminhão, ou em dois caminhões enviados em horários diferentes (o que atrapalhava a checagem), assim como erros no quantitativo de itens e discrepâncias entre o “checklist” e o que estava dentro das caixas. Considerando que esta comissão parlamentar de inquérito está apurando graves denúncias envolvendo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde e o então Diretor Roberto Dias, é importante aprofundar as informações que o conectam aos sócios da VTCLog. Assim como investigar se houve alguma irregularidade nos contratos entre a VTCLog e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid-19. Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.” (grifo nosso) 16. E, ainda, a justificação apresentada pelo Requerimento nº 1207/2021: “O grupo empresarial Voetur Turismo e Representações e VTC Operações Logísticas foi mencionado em reportagem veiculada na imprensa por ter firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidades. Na oportunidade, o então Diretor de Logística, Roberto Dias, intermediou a contratação da empresa por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica No âmbito do Ministério da Saúde, a Consultoria Jurídica também emitiu parecer apontando os riscos da manutenção do contrato que poderia resultar em sobrepreço de mais de 17 milhões. Em que pese os subsídios técnicos e jurídicos, Roberto Dias permitiu a realização do pagamento e do aditamento contratual. Diante dos indícios de irregularidades e das inúmeras suspeitas de negociações ilícitas dentro da pasta ministerial, bem como do possível envolvimento do sr. Roberto Dias em inúmeros fatos relacionados à sua função, fazse imprescindível a aprovação do presente requerimento de transferência. Cabe ressaltar, ainda, que os serviços prestados pela presente empresa eram realizados pelo Ministério da Saúde, tendo em vista sua relevância para a política nacional de imunização. Entretanto, durante a gestão do Ministro Ricardo Barros na saúde, hoje deputado federal líder do governo, a central responsável pela logística foi fechada e a empresa VTCLog, do grupo Voetur, assumiu essa função. O grupo Voetur, o qual a empresa VTCLog faz parte, tem histórico de contratos com a administração pública e já protagonizou investigações por superfaturamento e suspeitas de corrupção. Em 2004, o Ministério Público determinou investigação contábil e fiscal na Voetur Turismo, Voetur Cargas e Encomendas, Vip Service Club Turismo e Vip Service Locadora, e também contra os sócios da empresa. O objeto da investigação eram contratos de prestação de serviços para o fornecimento de passagens aéreas, transporte e armazenamento de cargas no Ministério da Saúde. No mesmo período do início dos anos 2000, sindicância do Ministério das Relações Exteriores detectou fraudes envolvendo a empresa Voetur e outros atores, que indicava prejuízos para os cofres públicos de mais de 100 milhões de reais. Em 2017, a Voetur também foi alvo de investigações no TCU, por irregularidades nos contratos com a FUNASA, especialmente nos termos aditivos. Desse modo, está amplamente demonstrado que a empresa em questão possui relações estreitas com a administração pública, estando presente em diversos contratos com diferentes ministérios e constante suspeitas de irregularidades. Portanto, considerando a possibilidade de cometimento de atos ilícitos pelo sr. Roberto Dias e sua atípica interferência na celebração de contrato com a presente empresa, não há outra alternativa para conclusão das investigações por esta CPI. A gestão da saúde pública é atividade de alta relevância e deve ser conduzida com transparência e responsabilidade. Esta CPI não pode se furtar de buscar a verdade dos fatos para responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a péssima gestão da saúde nesse momento de crise.Para tanto, é fundamental que a CPI siga o caminho do dinheiro. Por isso, a medida ora proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos desta CPI. O Relatório de Inteligência Financeira – RIF elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf é um instrumento adequado para identificar movimentações atípicas da pessoa jurídica em tela. Caso o resultado das análises indicar a existência de fundados indícios de lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, esta CPI poderá avançar na quebra dos sigilos bancários e fiscais da pessoa jurídica investigada. É de conhecimento desta CPI que o conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 2011. Esta CPI, como órgão destinatário do RIF, será a responsável pela preservação do sigilo. A transferência de sigilos, nesta hipótese, constitui-se em mecanismo adequado e proporcional de busca da verdade no trabalho investigatório da CPI, expressa manifestação da teoria dos poderes implícitos, concebida na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em 1819, e que consiste no entendimento de que a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade. 
Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que [a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJ de 29/9/04).
In casu, colhe-se das informações prestadas a existência de indícios da participação da impetrante na celebração de contratos com o Ministério da Saúde, os quais podem ter resultado num prejuízo (superfaturamento) de aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) aos cofres públicos. 
Elucidou-se, ainda, que: a) as medidas adotadas são essenciais para apurar possíveis irregularidades nos contratos formalizados entre o grupo, do qual também faz parte a empresa VTCLog, e o Ministério da Saúde, atualmente responsável pela distribuição de imunizantes no País, inclusive das vacinas contra a Covid-19; b) a contratação da VTCLog, responsável inclusive pela distribuição das vacinas contra a Covid-19, sofreu diversas críticas de funcionários do Ministério da Saúde, inclusive com transportes em horários inesperados, que dificultavam a fiscalização/checagem; c) o grupo empresarial Voetur Turismo e Representações e VTC Operações Logísticas foi mencionado em reportagem veiculada na imprensa por ter firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidades, oportunidade em que o então Diretor de Logística, Roberto Dias, intermediou a contratação da empresa por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica; d) não apenas a reportagem jornalística, como a própria Consultoria Jurídica também emitiu parecer apontando os riscos da manutenção do contrato que poderia resultar em sobrepreço de mais de 17 milhões; e) O grupo Voetur, o qual a empresa VTCLog faz parte, tem histórico de contratos com a administração pública e já protagonizou investigações por superfaturamento e suspeitas de corrupção; f) está amplamente demonstrado que a empresa em questão possui relações estreitas com a administração pública, estando presente em diversos contratos com diferentes ministérios e constante suspeitas de irregularidades.
No tocante ao aspecto temporal, as quebras de sigilo, segundo informações prestadas, limitam-se ao período dos contratos relacionados com a Pandemia do COVID-19, não havendo, portanto, neste juízo de cognição sumária, extravasamento do objeto das investigações realizadas pela aludida CPI. 
Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada por meio dos Requerimentos n. 1207/2021 e 1094/2021.
Ausentes, portanto, elementos aptos a fundamentar a concessão da pretendida medida acauteladora, concluo não haver razoabilidade jurídica na pretensão da impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei.
Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator